Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-71.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801493-71.2022.8.14.0024

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: UBIRAJARA CARVALHO DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTAS E NÃO PAGAMENTO DE IPVA POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DE VENDA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Conforme se depreende dos autos, o autor anexou prova documental demonstrando que efetuou a comunicação de venda do veículo em 30 de agosto de 2000.

2 -
Apesar do artigo 134, do
CTB
, estabelecer a responsabilidade solidária do anterior proprietário pelas multas de trânsito lavradas até a comunicação de venda, a norma literal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu antes das infrações.

3 -
Deste modo, tendo restado comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não tendo ocorrido a efetiva transferência, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ubirajara Carvalho de Souza.

A inicial narra que o autor vendeu uma motocicleta da marca Honda, placa JTT4729, tendo comunicado ao DETRAN em 30 de agosto de 2000. Relatou que, apesar de ter realizado a comunicação da venda, o DETRAN e a Secretária de Fazenda não registraram a transferência do veículo, de modo que lhe foram atribuídos débitos oriundos de infrações e IPVA.

Requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança dos débitos posteriores à comunicação da venda, bem como a transferência destes ao comprador do veículo.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido e condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento).

Irresignado, o DETRAN interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que é parte ilegítima, pois a transferência da propriedade é de obrigação do comprador, que possui o documento CRV preenchido e realiza a vistoria física. Sustenta, ainda, a ausência de falha provocada pelo órgão, sendo indevida a condenação ou o pagamento de verba de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, o autor anexou prova documental demonstrando que efetuou a comunicação de venda do veículo em 30 de agosto de 2000.

Se o proprietário não comunicar a venda às autoridades, informando os dados do novo proprietário, prevê a norma do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, que haverá solidariedade em relação às penalidades até a efetiva comunicação.
In verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Apesar do artigo 134, do
CTB
, estabelecer a responsabilidade solidária do anterior proprietário pelas multas de trânsito lavradas até a comunicação de venda, a norma literal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu antes das infrações.

Portanto, considerando a transação efetuada pelas partes, de compra e venda da motocicleta, e que a falta da efetiva transferência da propriedade do veículo ao DETRAN constitui mera irregularidade administrativa, não se pode responsabilizar a parte autora pelas multas aplicadas em momento posterior à venda, mesmo diante da ausência de efetivação da transferência junto ao órgão responsável.

Deste modo, tendo restado comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não tendo ocorrido a transferência, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário.

Acerca disto:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – MULTAS DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM DATA ANTERIOR ÀS MULTAS - SENTENÇA RETIFICADA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, mormente quando comprovado no sistema do órgão a comunicação da venda. Hipótese em que o autor comprovou a alienação do veículo a terceiro. (TJ-MT 10306617220198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2021)

Apelação cível – Alienação de veículo à empresa ré em 2007 – Comunicação de venda realizada pelo autor em 2008 e 2009, com bloqueio do veículo – Posterior retirada do bloqueio pelo DETRAN – Multas de trânsito de 2015 e IPVA de 2016 lançados em nome do autor – Impossibilidade – Venda já havia sido comunicada – Danos morais devidos – Recursos desprovidos. (TJ-SP 10018722020168260601 SP 1001872-20.2016.8.26.0601, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 05/06/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2018)

Por todo o exposto, fica evidente a responsabilidade do DETRAN, de modo que deve ser mantida a sentença em sua integralidade, inclusive no que diz respeito a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024